Tribunal: TJES
Processo: 0008257-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008257-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADRIANE PAIXAO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença proferida em ação de obrigação de não fazer cumulada com inexigibilidade de débito, que julgou procedentes os pedidos para afastar cobrança decorrente de suposta fraude no sistema de medição da unidade consumidora e impedir a suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular o procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no sistema de medição de energia elétrica; (ii) estabelecer se o débito decorrente de alegado consumo não faturado é exigível diante da prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final possui natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A apuração de suposta fraude em medidor de energia deve observar rigorosamente o princípio da legalidade e as normas administrativas vigentes, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige comunicação prévia, por escrito e com antecedência mínima, acerca do local, data e hora da avaliação técnica, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a perícia.

6. A realização da avaliação técnica em data diversa da previamente informada, sem nova notificação ao consumidor, compromete a validade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade.

7. Fotografias genéricas e o Termo de Ocorrência e Inspeção não são suficientes para comprovar desvio de energia supostamente realizado dentro da alvenaria, situação que demanda prova técnica específica.

8. A concessionária não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete quando deixa de produzir prova técnica apta a demonstrar a irregularidade alegada, tornando inexigível o débito cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final.

2. É inválida a cobrança de consumo não faturado quando a concessionária não observa as garantias do contraditório e da ampla defesa na apuração de suposta fraude no sistema de medição.

3. Compete à concessionária o ônus de comprovar, por meio de prova técnica regular, a existência de irregularidade que justifique a recuperação de consumo e a suspensão do fornecimento de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008257-80.2018.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADRIANE PAIXÃO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c inexigibilidade de débito ajuizada por Adriane Paixão, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 17698195), sustenta a apelante, inicialmente, a legalidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, externada mediante demonstrativo de cálculo, TOI e relatório de avaliação técnica.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

Sustenta ser necessária a aplicação da legislação específica sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista em resolução editada pela ANEEL, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Por fim, afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Contrarrazões (ID 17698199) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Quanto ao mérito do recurso, argumenta a recorrente que em 03/07/2017, foi realizada inspeção de rotina pelos técnicos da EDP, que detectaram no local desvio de energia, sendo o medidor encaminhado ao laboratório e constatada a normalidade do referido aparelho.

Destaca, ainda, a concessionária, que a autora acompanhou a inspeção e assinou o TOI.

Sustenta, contudo, que a irregularidade detectada não estava no medidor de energia elétrica, mas sim dentro da alvenaria da unidade consumidora, especificamente nos condutores elétricos existentes antes da medição.

Nesse sentido, constatada a irregularidade das instalações, foi lavrado o TOI nº 350160025, devendo a autora arcar com o valor referente ao consumo utilizado e não faturado.

Pois bem.

Em observância ao Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado em 03/07/2017 e devidamente assinado pela consumidora (fl. 78), observa-se que consta descrição de “
desvio de energia realizado com condutores elétricos antes da medição dentro da alvenaria, fazendo com que a energia consumida

nas fases (Ae C) não seja registrada na sua totalidade
.”

Ainda, consta do Comunicado de Substituição do Medidor (fl. 79) que o aparelho retirado seria encaminhado ao laboratório para realização da perícia técnica em 14/08/2017, sendo facultada a presença do cliente. Contudo, o relatório de avaliação técnica (fl. 90) é datado de 16/08/2017, ou seja, em data posterior à informada, não se verificando a presença da consumidora.

Vale dizer, não obstante o termo de ocorrência informar acerca do local e hora para a realização da prova técnica, a mesma foi realizada em data posterior, sem nova notificação e ciência à autora.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ressalta-se ainda, que, as fotografias juntadas pelo apelante (fls. 91 e 94) não são hábeis para demonstrar a irregularidade apontada, referente a suposto desvio realizado dentro da alvenaria, certo de que não se desincumbiu a recorrente de seu ônus probatório.

Conforme bem asseverado pelo magistrado de origem, a alegação da requerida de que havia um "
desvio de energia realizado com condutores elétricos antes da medição, dentro da alvenaria
", dada sua localização oculta, demandaria a produção de prova técnica, a qual a requerida, mesmo ciente de seu ônus, expressamente declinou de produzir (ID 17698188).

Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)